Tribunal: TJDFT
Processo: 0700837-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No PROCESSO: 0700837-08.2024.8.07.0000 RECLAMANTE: A.J.D.S. RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de reclamação criminal, com pedido de liminar, ajuizada em favor de A.J.D.S., apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF e como ilegal a decisão que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de E.D.A.M. (processo de referência n. 0700684- 24.2024.8.07.0016). Asseverou a douta Defesa técnica (Dra. Aymara Maria Marinho Borges, Dra. Selma Maria Frota Carmona, Dra. Natália Marinho Borges Rocha e Dr. Mateus Frota Carmona) que a suposta vítima registrou a Ocorrência Policial n. 3.131/2024, no dia 7-janeiro-2024 (domingo), às 10h49, noticiando a prática de crime de perseguição, no contexto da Lei 11.343/2006, que teria ocorrido no dia 6-janeiro-2024, entre as 10h e as 10h15, na residência da ofendida. Informou que, na Delegacia, a vítima narrou que se relacionou com o ora reclamante e tiveram um filho, atualmente com 1 (um) e 6 (seis) meses de idade (nascido em 7-julho-2022), que estão separados desde a gravidez e que estão em litígio na justiça, pois o reclamante ingressou com Ação de Guardar e Redução de Alimentos. Frisou que a vítima afirmou que nunca foi ameaça ou agredida por ele, e somente noticiou que o reclamante tira fotos de sua residência, inclusive quando ela não está em casa, e que tem porte de arma de fogo. A eminente Magistrada Plantonista não analisou o pedido de medidas protetivas de urgência por não vislumbrar urgência, mormente pela ausência de relato de agressão ou de histórico de violência. A eminente autoridade judiciária do 3o Juizado de Violência Doméstica de Brasília, indigitada coatora, por sua vez, deferiu as medidas protetivas de urgência pleiteadas. Porém, segundo argumentou a Defesa, não houve crime ou situação de risco ou violência doméstica que justificassem as medidas. Neste sentido, narrou que, quando a criança tinha 10 (dez) dias de vida, o reclamante e a suposta vítima celebraram acordo de guarda, regime de convivência e alimentos para o filho, perante a 4a Vara de Família de Brasília. Posteriormente, diante das dificuldades enfrentadas para obter informações sobre o filho e contato com a criança, o reclamante ajuizou Ação de Modificação de Guarda e Regime de Convivência cumulado com Pedido de Tutela de Urgência, então, a eminente autoridade judiciária do Juízo de Família, provisoriamente, estabeleceu as visitas do reclamante ao filho, aos sábados, das 10h às 12h, cabendo-lhe buscar a criança e devolvê-la na residência materna. Asseverou que, não obstante o reduzido o horário de visita, o reclamante está há mais 70 (setenta) dias sem conseguir encontrar a criança, pois ora a genitora não se encontra na residência, ora não atende à porta. Neste contexto, o reclamante, em 6-janeiro-2024, dirigiu-se à casa da ofendida para buscar o filho, porém recebeu mensagem da vítima informando que a criança não estaria em casa, assim, por orientação de seus advogados, fotografou o local com a finalidade única de demonstrar que ali esteve para buscar o filho e foi tolhido de seu direito. Reforçou que o reclamante nunca se dirige à residência da vítima fora dos horários fixados judicialmente. Pontuou que a condição do gênero feminino da vítima não foi o motivo do registro da ocorrência policial, mas o conflito envolvendo a guarda, a visitação e os cuidados com o filho; e que a ofendida sequer preencheu o formulário de situação de risco, pois se o fizesse teria que consignar que nunca foi agredida nem ameaça pelo reclamante. Quanto à arma, consignou que o reclamante tem porte, na qualidade de colecionador, rigorosamente em dia, mas que sequer tem autorização para transporte e, por isso, nunca a retirou de casa. Acrescentou que a genitora da criança está incidindo na infração administrativa do art. 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente (“Art. 249. Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar:”) e está praticando alienação parental quando, dolosamente, dificulta a presença e o contato do reclamante com o filho. Acrescentou que a ofendida pratica stalking contra o reclamante, inclusive na cerimônia de casamento dele, além de proferir xingamentos e tratá-lo com ironia em mensagens. Requereu, liminarmente, a suspensão da eficácia da decisão que fixou as medidas protetivas de urgência no processo n.o 0700684- 24.8.2024.8.07.2016. No ponto, afirmou que o “fumus boni iuris” decorre da ausência de qualquer ato de violência doméstica que justifique as medidas protetivas e que o “periculum in mora” consiste no prejuízo ao pleno exercício do poder familiar, além do risco de ser preso diante de simples contato com a genitora de seu filho. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Admito a reclamação, haja vista que se trata de decisão sem recurso específico, passível de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, nos moldes do artigo 232 do novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ademais, esta egrégia Corte tem admitido o cabimento de Reclamação em face das decisões que analisam os pedidos de Medida Protetiva de Urgência (acórdãos n. 777372, 750355, 654574). Saliente-se, desde já, que embora os feitos que tramitam perante o Juízo da violência doméstica e familiar contra a mulher, por si sós, não se insiram nas hipóteses que admitem a tramitação em segredo de justiça, os nomes serão abreviados conforme prática que vem sendo adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista tratar-se de delitos praticados nas esferas de privacidade e intimidade, as quais devem ser resguardadas. A liminar em Reclamação Criminal não possui previsão legal, tratando-se de medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo urgente, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do reclamante, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso. Vejamos. A eminente autoridade judiciária do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Brasília/DF fixou medidas protetivas de vedação a aproximação e contato com a vítima. Em relação às visitas do reclamante ao filho, afirmou que devem ser efetivadas por terceira pessoa, a ser indicada pela autora, no prazo de 5 (cinco) dias e, em caso de omissão, caberá ao reclamante apontá-la no mesmo prazo, nos seguintes termos (ID 54885092): Desse modo, com fulcro no art. 22 da Lei no 11.340/2006, DEFIRO em parte o pedido da ofendida, ELISA DE ALBUQUERQUE MEDEIROS, para DETERMINAR a ADEILSON JOSE DA SILVA, a contar desta data, enquanto persistir a situação de risco para a ofendida ou para seus dependentes: a) PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO da vítima, fixando o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) PROIBIÇÃO DE CONTATO com a OFENDIDA, por meio telefônico, internet, SMS, WhatsApp, redes sociais e qualquer outro meio de comunicação; c) RESTRIÇÃO DE PORTE / SUSPENSÃO DA POSSE de armas de fogo vinculadas a ADEILSON JOSE DA SILVA, considerando a informação de registro de arma de fogo em seu nome do ofensor, junto ao sistema INFOSEG. Nesse sentido, oficie-se à Policia Federal, bem como dê-se vista ao Ministério Público, com urgência. Quanto ao pedido de proibição de aproximação e de contato do ofensor com os seus familiares e das testemunhas, INDEFIRO-O, haja vista a ausência de individualização das pessoas, as quais seriam favorecidas com as medidas requeridas, se tratando, pois, de pedido genérico. No tocante ao pedido de afastamento do agressor do lar, o requerimento resta prejudicado, haja vista que, ao que consta dos autos, as partes residem em locais distintos. Por terem as partes filhos em comum, as visitas a serem realizadas pelo genitor deverão ser efetivadas por terceira pessoa, de modo a garantir a efetividade das medidas protetivas concedidas à vítima. Portanto, a requerente deverá indicar, nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, a terceira pessoa a efetivar os direitos de visita. Caso a vítima não faça indicação alguma, caberá ao genitor apontar terceira pessoa, no mesmo prazo. O requerido fica advertido que o descumprimento das medidas protetivas aqui impostas, poderá acarretar a decretação de sua PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do parágrafo único do art. 312 c/c art. 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, sem prejuízo de vir a responder pelo crime do artigo 24-A da Lei 11.340/2006. (grifo nosso) As arguições acerca do mérito dos fatos que ensejaram o deferimento das medidas protetivas de urgência em desfavor do reclamante não podem ser objeto de análise, ainda mais em sede de liminar. Ademais, não se observa “periculum in mora” apto a autorizar a suspensão das medidas protetivas de urgência fixadas unicamente em favor da vítima (e não filho comum), mesmo porque não há sequer descrição de razões pelas quais o reclamante teria urgência em se aproximar ou manter contato com a vítima (sem a intermediação de terceira pessoa para assuntos do filho) ou mesmo para manter a posse da arma de fogo. Frise-se que a visitação autorizada pelo Juízo de Família não foi obstada pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica, em que pese tenha sido condicionada, de forma cautelar, a ser efetiva por terceira pessoa, a fim de ser compatibilizada com as medidas de vedação de aproximação e contato com a suposta ofendida. Ausente a urgência, a questão deverá ser detidamente analisada pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a medida liminar. 2. Intime-se a interessada para que apresente resposta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. 3. Oficie-se o Juízo reclamado, nos termos do artigo 236 do RITJDFT. 4. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 237 do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília, 12 de janeiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator